Tribunal: TJDFT
Processo: 0724376-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724376-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LOURDES CANUTO DE MELO, HELENA CANUTO DE MELO, WALDIMIR CANUTO DE MELO, MARIA APARECIDA BAGHDASSARIAN, LOURENCO CANUTO DE MELO, CARLOS HENRIQUE DE MELO, TEREZINHA DE FATIMA MELO, IEDA CANUTO DE MELO EMBARGADO: ILAIR ANTONIO TUMELERO D E C I S Ã O LOURDES CANUTO DE MELO, HELENA CANUTO DE MELO, WALDIMIR CANUTO DE MELO, LOURENÇO CANUTO DE MELO, TEREZINHA DE FATIMA MELO, MARIA APARECIDA BAGHDASSARIAN, CARLOS HENRIQUE DE MELO e IEDA CANUTO DE MELO opuseram embargos de declaração contra a decisão pela qual o agravo instrumento interposto não foi conhecido por intempestividade. Esta a decisão: “( ) Revejo meu posicionamento inicial no que se refere a admissibilidade do presente agravo de instrumento: o recurso não deve ser conhecido em razão de sua intempestividade: decisão proferida em 17/5/2024, ciência da decisão registrada no sistema em 21/5/2022 (consulta aos expedientes no PJe do processo originário), recurso interposto somente em 14/6/2023, às 17h44min (ID 60292020) quando o termo final foi o dia 13/6/2023, às 23h59min59seg. Nos termos do artigo 932, inciso III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nada a prover quanto ao pedido de condenação dos agravantes ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC, aplicável quando se tratar de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade (intempestividade) nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. ( )” (ID 61869474, p. 3). Nas razões recursais (ID 62390410), os agravantes/embargantes, afirmam que: “( ) todavia, nos dias 30 e 31/05/2024 foram suspensos os prazos em face a portaria no 54/2024 e no dia 12/06/2024 portaria no 77/2024 foi suspenso o expediente em face à regularização do PJE. Desta feita, com toda vênia, o Agravo é tempestivo, uma vez que os prazos foram suspensos por 3 dias úteis e encerraria no dia 14/06/2024, data da interposição. Ante o exposto, requer de V.Exa, seja recebido os Embargos, com esteio na Lei 14.939 1, seja reconsiderada a decisão da extinção do feito pela intempestividade e recebido os Embargos com efeitos modificativos e aceita as contrarrazões das preliminares levantadas pela Agravado, uma vez que o Agravo foi interposto tempestivamente e seja julgada os pedidos no Agravo de Instrumento” (ID 62390410, p. 2). Intimados, os embargantes complementaram as razões recursais; e requereram “seja reconsiderada a decisão da extinção do feito pela intempestividade e recebido os Embargos com efeitos modificativos e aceita as contrarrazões das preliminares levantadas pela Agravado, uma vez que o Agravo foi interposto tempestivamente e seja julgada os pedidos no Agravo de Instrumento” (ID 62761499). É o relatório. Decido. Recebo os embargos de declaração opostos tempestivamente por B.S. S.A. como agravo interno (art. 1.021 do CPC). Conheço do recurso, pois satisfeitos os requisitos. Como dito, o agravo de instrumento não foi conhecido por intempestividade: “recurso interposto somente em 14/6/2023, às 17h44min (ID 60292020) quando o termo final foi o dia 13/6/2023, às 23h59min59seg.” (ID 61869474, p. 3). Argumentam os recorrentes, em suma, que além das suspensões previstas em razão do feriado de Corpus Christi (30/5/2024) e de ponto facultativo (31/5/2024), foi determinada a suspensão dos prazos processuais em 12/6/2024, e, por isto, termo final do prazo recursal o dia 14/6/2024. De fato, pela Portaria Conjunta 77 de 11 de junho de 2024, determinada a suspensão dos “prazos processuais de primeira e de segunda instâncias do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por motivo de força maior (atualização do Sistema PJe), nos termos do art. 221, c/c o art. 313, VI, ambos do Código de Processo Civil ( ), no dia 12 de junho de 2024.” (ID 61970748). Assim, embora a anotação no sistema de o termo final do prazo recursal ter sido o dia 13/6/2024, o certo é que houve suspensão dos prazos determinada por este Tribunal no dia 12/6/2024 em razão de força maior. Dispõe o art. 221 do Código de Processo Civil que “Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação.” Considerando que a força maior está prevista no art. 313, VI do CPC, o termo final do prazo recursal se deu no dia 14/6/2024, data da interposição do recurso, impondo-se o reconhecimento de sua tempestividade. Forte nesses fundamentos, exerço juízo de retratação (§ 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil) para o fim de reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos para exame do recurso. Brasília, 23 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora